Tribunal: TJMT
Processo: 1029315-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029315-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOVINO SANTANA DA SILVA - CPF: 080.805.341-87 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
- DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS
DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

III - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
,
contra

a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1013932-32.2023.8.11.0040, ajuizada por
JOVINO SANTANA DA SILVA
, deferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da pretensão inicial postulada pela requerente.

Aduz o agravante, em suma, que a decisão merece ser reformada ante a ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assevera que a multa arbitrada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que, em razão disso, deve ser limitada ou, alternativamente, extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

Sustenta o prazo exíguo concedido para cumprimento da decisão.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo
e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada.

Contraminuta, Id 197377183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na análise dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo
,
reforma da decisão agravada que suspendeu
os descontos na folha de pagamento do benefício previdenciári
o, bem como, a
exclusão ou redução da multa arbitrada.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA
- REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC/
2015 PRESENTES

– DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC
(Lei no. 13.105/2015). (N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017)
.

No caso do presente agravo, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial concedida pelo juízo
a quo
à agravada.

Com efeito, o agravado comprovou descontos de parcelas realizados em seu benefício previdenciário.

Bem ainda, há em favor do agravado a presença da verossimilhança nas alegações de que terceiros contrataram em seu nome empréstimos perante a Instituição Financeira agravante.

Em que pese não haver indícios de que a instituição financeira contribuiu dolosamente para a aparente fraude cometida por terceiros em prejuízo do Agravado, a jurisprudência entende pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme súmula 479 do STJ.

Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor d
o
agravad
o
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, o qual é imprescindível para
seu sustento
, dada a sua condição de hipossuficiência.

Outrossim, cabe ressaltar que as parcelas não pagas, se consideradas devidas ao final da demanda, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem prejuízo ao agravante.

No que diz respeito à multa, nada a
prover
,
pois
esta
só será aplicável no caso de descumprimento da decisão agravada.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, ante a ausência de qualquer desacerto na decisão agravada, resta imperiosa a sua manutenção.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada
mostra-se
razoável, não há
porque
reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Não bastasse, o prazo de 10 (dez) dias fixado pelo juízo singular para o cumprimento da ordem pelo agravante é mais do que suficiente, notadamente em face das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

De outra feita, ainda que o juízo tivesse fixado prazo exíguo, nada impede que o agravante cumpra a ordem, comprovando que informou ao órgão pagador acerca da necessidade da suspensão da cobrança ou estornando o valor
na conta bancária da agravada, caso haja sido descontado o valor do empréstimo discutido na lide.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024